Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020361-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE BARRETO SAMPAIO - CPF: 912.357.071-72 (EMBARGANTE), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), MARIZA DE MELLO ARRUDA SAMPAIO - CPF: 865.378.061-00 (EMBARGANTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (EMBARGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0003-30 (EMBARGADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), SIMONE FRANCO DI CIERO - CPF: 042.946.627-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

2. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC quando, a pretexto de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o embargante veicula exclusivamente pretensão de reexame do juízo de valor adotado na decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
MARIZA DE MELLO ARRUDA SAMPAIO
e
CARLOS HENRIQUE BARRETO SAMPAIO
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos embargantes.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão, contradição e “premissa equivocada”. Pugna pelo saneamento dos supostos vícios, com a modificação substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes pretendem revisitar questões expressamente enfrentadas por este Colegiado.

O acórdão hostilizado analisou as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os tópicos tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base merecia ser mantido.

Especificamente em relação à tese de
codeshare
, o aresto bem esclareceu:

“O propalado
codeshare
é definido pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC nos seguintes termos: Trata-se de um acordo de cooperação comercial entre duas ou mais companhias aéreas e sua operação consiste em inserir o código de identificação de voo de uma companhia aérea em voos operados por outra. As companhias aéreas precisam obter aprovação prévia da ANAC para realizarem operações através de code-share. Além dessa, outras aprovações podem ser exigidas, de acordo com as leis e regulamentos brasileiros e de outros países envolvidos. (www.anac.gov.br/en/air-services/codeshare)

No caso, a alegação de
codeshare
não subsiste porque, de acordo com os documentos apresentados pelos próprios autores, cada companhia aérea operava seus próprios voos,
sem compartilhamento de códigos
.

É o que se infere da reserva apresentada no id. 143456660 – 2, bem como dos bilhetes das páginas seguintes, que demonstram que o voo de Cuiabá a Guarulhos pertencia e seria operado pela OceanAir/Avianca, cujo código IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos) era o “O6”, devidamente indicado nos documentos.”

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não por omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E, ainda que houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e condeno os embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência (art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022